Tribunal: TJDFT
Processo: 0707082-80.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA DE COBRANÇA JULGADA EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE. APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITOR DA ALUNA. PARTE NÃO CONTRATANTE. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida na ação monitória a qual reconheceu a ilegitimidade passiva do segundo requerido, genitor da aluna.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível incluir o genitor não contratante no polo passivo da ação monitória referente ao contrato de prestação de serviços educacionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil impõem a ambos os cônjuges a solidariedade quanto às necessidades dos filhos. Porém, a responsabilidade daquele que não é parte contratante deve ser reconhecida judicialmente, sendo inadmissível a cobrança sem título o qual obrigue ao pagamento. 3.1 A solidariedade ou decorre da lei ou da vontade das parte.
4. Nesse passo, a responsabilidade solidária de ambos os genitores com o sustento da família e de assistência aos menores, estipulados nos arts. 1.643 1.644 do Código Civil e no art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente não se confunde com a responsabilidade advinda de relação contratual em que apenas um dos genitores se responsabilizou pelo adimplemento. Logo, considerando não ter o genitor da aluna subscrito o contrato objeto da lide, não é legitimado para figurar no polo passivo.
5. No mesmo sentido, colacionam-se o seguinte jugado: “(...) 3. Não se admite a confusão entre a solidariedade existente na relação familiar entre pais e filhos com a responsabilidade financeira para o pagamento da mensalidade escolar, sendo certo que a obrigação de adimplir os serviços contratados é de quem assumiu a obrigação contratual. 5. Recurso conhecido e desprovido. (07502502420238070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 22/5/2024).
6. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença para o autor, de 10% para 12% do valor da atualizado da causa (R$ 9.147,45), em favor do segundo réu, na forma do art. 85, § 11, do CPC, mantidos os demais percentuais da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. Não é possível a inclusão do genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais ao filho menor, diante da ausência de solidariedade contratual”.

Dispositivos relevantes citados: arts. 265, 1.643 e 1.644 do Código Civil.
Jurisprudência relevante: TJDFT, 0727043-59.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, DJe: 08/10/2024.